Tribunal: TCU
Processo: 018.283/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6293/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.283/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Varella de Oliveira Cabral (XXX.483.427-XX); Donato Muniz Gesteira (XXX.262.697-XX); Francisco Luiz Santos (XXX.943.677-XX); Francisco Ribeiro de Paula (XXX.678.787-XX); Jorge Egidio de Oliveira (XXX.887.297-XX); Jorge Vieira Siqueira (XXX.222.837-XX); Leopoldo de Souza Rodrigues (XXX.729.837-XX); Londero Gustavo D Avila (XXX.613.707-XX); Luciene Maria Ferreira dos Santos (XXX.224.707-XX); Luiz Carlos Rodrigues Miranda (XXX.193.077-XX); Marco Aurelio Carvalho de Andrade (XXX.084.317-XX); Maria do Nascimento Almeida Borralho (XXX.546.493-XX); Mariana Rocha Pinto Angrisani (XXX.243.417-XX); Marinalva Ramos (XXX.594.907-XX); Moema de Araujo Gusmao (XXX.149.211-XX); Paulo Jorge Pereira (XXX.064.608-XX); Walter Engel Neto (XXX.130.167-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.